Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021890-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (PACIENTE), 2a VARA DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME SOUZA E SILVA - CPF: 060.624.381-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RUBENS MOREIRA CASTRO - CPF: 321.180.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA PRISÃO EM FLAGRANTE

— TESE DE NULIDADE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — COGNIÇÃO CINGIDA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REMÉDIO HEROICO — ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE — HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES — PRECEDENTES —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE CURATELADO, ACOMETIDO POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO — AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Inexiste ilegalidade a ser reconhecida, por aventada invasão de domicílio, quando a presença dos policiais no interior da propriedade rural em que realizada a prisão em flagrante do paciente, foi solicitada pelo administrador da fazenda, que acionou os agentes públicos diante da presença de aparentes invasores, dentre eles o beneficiário nesta ordem, e franqueou aos policias militares o acesso ao imóvel; não se podendo olvidar, por outro lado, o estado de permanente flagrância do increpado, que foi encontrado pelos agentes policiais portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes.

2.

Além disso, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.

3.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, especialmente quando não constatado risco concreto de reiteração delitiva, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021890-92.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr. JULIERME SOUZA E SILVA

Dr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

RENAN CAVALCANTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1005321-74.2023.8.11.0013 (PJe), pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, em
14/09/2023
, o ora paciente e também
Rubens Moreira Castro

foram presos em flagrante delito pela prática do crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, realizada no dia seguinte, o d. juízo
a quo
converteu
a prisão em flagrante de ambos em prisão preventiva.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam a ocorrência de
ilegalidade da prisão em flagrante
, com esteio nas teses de
inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP
e de
nulidade do ingresso dos policiais no local em que realizada a prisão do paciente
, por ausência de autorização judicial e também de justa causa.

Por outro viés, requerem o reconhecimento da
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva
, especialmente face à ausência de
periculum libertatis
, tendo sido a decisão segregatícia prolatada
à míngua de fundamentação adequada
.

Nesse ensejo, os d. causídicos registram também que o paciente se encontra acometido por
grave enfermidade
(esquizofrenia), não possuindo capacidade de compreender a natureza ilícita de seus atos e de se portar conforme esse entendimento, referindo-se, nesse desiderato, ao teor dos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 0001368- 37.2020.8.11.0042 (Pje).

Com arrimo nessas assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Subsidiariamente
, pleiteiam a substituição da prisão preventiva pela
custódia domiciliar
, em razão da enfermidade que acomete o beneficiário do
writ
.

No
mérito
, é vindicada a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 182551699 ao ID 182554656.

Posteriormente, os impetrantes anexaram nova documentação, com vistas à corroboração das alegações deduzidas no
writ
(ID 182731690 a ID 182629666).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 183039172), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 183881664.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186154166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RENAN CAVALCANTI
foi
preso em flagrante delito
em
13/09/2023,
em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática das condutas criminosas previstas pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, tendo sido também denunciados, nos mesmos termos,
Rubens Moreira Castro
e
Alessandro Moreira Castro
.

Dito isso, extrai-se dos autos que os três réus, em datas anteriores e especificamente no dia
13/09/2023
, na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, situada na Rodovia BR-174, km 308, no município de Pontes e Lacerda/MT,
utilizando-se de armas de fogo
,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ademais, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar foi acionada, com informações de uma suposta invasão à referida propriedade rural, pelo que uma guarnição se deslocou ao local, vindo a abordar o paciente
RENAN
, que
portava 01 (um) revólver Rossi, de calibre .38, com seis munições intactas do mesmo calibre
.

Ato contínuo, após averiguações no interior da caminhonete
Amarok
, placa OAZ 6I79, foram encontrados também
01 (uma) pistola Taurus, de calibre .9mm, e 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre
.

Em investigações, descortinou-se que os armamentos no interior do automóvel pertenciam a
Alessandro
, estando, todavia, na data, sob a responsabilidade de
Rubens
, em desacordo com a legislação vigente. Por esses fatos,
RENAN
e
Rubens
foram presos em flagrante delito, vindo a d. autoridade judiciária posteriormente a decretar, em
23/09/2023
, a prisão preventiva de
Alessandro
, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Homologada
a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória a ambos os custodiados, enquanto o i. representante do
parquet
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória a
Rubens
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; e requereu a prisão preventiva de
RENAN
.

A d. autoridade judiciária, por sua vez,
decretou a prisão preventiva de ambos os flagranteados.

Nesse contexto, os d. impetrantes, consoante já relatado, sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, tanto por
nulidade da prisão em flagrante
,
por não se encontrarem presentes os requisitos do
art. 302 do CPP
, tendo os policiais, na intelecção dos causídicos, atuado em verdadeira
invasão de domicílio
; quanto por
inexistência dos requisitos autorizadores do claustro preventivo
, tudo a ensejar a
concessão de liberdade ao paciente
;

ao que acrescentam o quadro de saúde de
RENAN CAVALCANTI
, acometido por
esquizofrenia
, para pleitear, em caráter subsidiário, a concessão de
prisão domiciliar
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade da prisão em flagrante

De proêmio, sustentam os d. causídicos a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, tanto sob o argumento de não se subsumir a hipótese em voga a qualquer dos incisos do
art. 302 do CPP
, que disciplina a matéria; quanto sob o argumento de que a abordagem policial teria se dado por meio de
malfadada

invasão de domicílio
, por ausência de justa causa que justificasse seu ingresso no local, não tendo os agentes obtido, ademais, autorização dos moradores para tanto.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, devendo, portanto, a matéria ser arguida perante o
d. juízo natural da causa
com vistas ao aprofundamento da discussão, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão da paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Sabe-se, em primeiro lugar, que tanto o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
quanto o de
associação criminosa armada
são classificados pela doutrina e pela jurisprudência como
delitos de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 624.189/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, todavia, que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque
Marcus Fernando Frazilio,
administrador da
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, acionou a Polícia Militar, relatando a permanência de invasores na propriedade rural, vindo os policiais, uma vez no local, a realizar a abordagem e a detenção dos suspeitos.

Diante desse cenário, salta aos olhos,
em primeiro lugar
, a circunstância de que
RENAN não é proprietário do imóvel rural em que se realizou sua prisão
, tendo sido a presença dos agentes policiais solicitada pelo administrador da fazenda, senhor
Marcus Fernando
, que acionou a Polícia Militar e franqueou a entrada ao local aos agentes de segurança pública.

Em segundo lugar
, consoante já exposto, os policiais militares atuaram com esteio na comunicação de que, no interior do imóvel, haveria situação de flagrante delito, vindo a encontrar, com efeito,
o paciente portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido
, tratando-se os delitos imputados, ademais, de crimes de
caráter permanente
, tudo a conduzir à conclusão de
inexistência de
ilegalidade flagrante na abordagem policial e nas provas obtidas por meio dela.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; não sendo demais rememorar, demais disso, que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
associação criminosa armada
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, inclusive pela
confissão
do paciente quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
(ID 128985383 - Pág. 2), o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, em
04/10/2023
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo ao paciente, sua
imprescindibilidade
, face à
gravidade concreta da conduta
imputada ao custodiado, bem como diante do risco de
reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“
A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

[...] É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública
.

Tal se infere, sobretudo, das
circunstâncias da empreitada criminosa
, conforme supramencionado:
1) presença de numerosos indivíduos em invasão à propriedade privada
— no B.O no 2023.252069 mencionam-se cerca de 10 (dez) pessoas (id. 128985363);
2) Encontravam-se fortemente armados
sem qualquer porte para autorizá-los;
3) Afirmam estar realizando serviço de segurança, todavia, o fazem mediante uso de armas de fogo das quais não possuem porte
, o que é ilógico;
4) Afirmam prestar o referido serviço de segurança para um indivíduo que não comprovou a propriedade do local e que, aparentemente, é desconhecido dos reais proprietários — donde infere-se que, ainda que se presuma a boa-fé dos custodiados, aceitar um serviço nestas condições é absolutamente imprudente
.

Acaso não bastasse,
mostra-se insofismável a reiteração delitiva dos autuados, tendo em vista que — conforme pontuado inúmeras vezes pela testemunha Marcus, e conforme disposto nos B.Os juntados a este feito — nas últimas semanas ocorreram diversas invasões praticadas pelos flagrados que, aliás, (ao que tudo indica) exercem papel de liderança perante os demais agentes, e acessam o local mediante arrombamentos, desmatamento, etc
.

Ainda no âmbito da reiteração delitiva, convém registrar que o policial militar reformado RENAN CAVALCANTI ostenta vasta ficha criminal, consoante infere-se de certidão extraída no Sistema SEC, ora anexada
”.

(ID 129087658 - Pág. 129). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter RENAN apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que, a despeito das severas circunstâncias trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora,
RENAN
foi preso em flagrante delito exclusivamente por
portar ilegalmente arma de fogo
, vindo a ser posteriormente denunciado também pelo delito de
associação criminosa armada
,
inexistindo
, portanto, investigações conclusivas acerca de seu envolvimento — e em que grau, por quais meios — com as pretéritas infrações relatadas pelas testemunhas e vítimas, consistentes em invasões, arrombamentos, desmatamento, ameaças etc.

Com efeito, a análise do B.O. n. 2023.252069, registrado em
05/09/2023
, revela a comunicação de que 10 (dez) homens teriam invadido a propriedade rural, mediante o arrombamento de um cadeado, e desmatado parte da reserva legal, sem, todavia, apontar a identificação dos suspeitos (ID 182554656 - Págs. 6-7).

De igual forma, o B.O. n. 2023.257741, registrado em
11/09/2023
, narra interação travada entre
Marcus
, gerente da fazenda, e
o paciente
RENAN
, ensejo em que
RENAN
“
disse ao comunicante que, o mesmo trabalha para uma empresa de segurança, que é policial, e que
estava ali para fazer a segurança da propriedade, o que o contratante se chama Alex, informando ainda seu número para contato: 67 98447-0212
. Que havia comprado seis mil hectares de José Balbino no ano de 2016; que
RENAN ainda disse que iria conversar com seu patrão, informando as informações passadas pelo comunicante; que ambos estavam armados, embora, em nenhum momento houve ameaça
” (ID 182554656 - Pág. 9). — Destaquei.

Por último, o B.O. n. 2023.260090, registrado em
13/09/2023
, e referente aos fatos
sub judice
, narra que os policiais, ao abordarem
RENAN
, solicitaram seu documento de identificação, pelo que constaram se tratar de policial reformado, não possuidor de porte de arma de fogo.

Conforme se extrai dos autos, “
questionado acerca das armas que estavam de posse dele,
relatou que estava fazendo segurança na propriedade e que o revólver em sua cintura não possuía registro e que a pistola que estava no carro é de Alessandro Moreira Castro e que é registrada como arma do acervo de CAC
(caçador, atirador e colecionador), contudo o mesmo não estava lá. Dessa forma foi dado ordem de prisão a
RENAN
, que foi algemado no intuito de proteção a todos da guarnição
” (ID 182554656 - Pág. 13).

Nesse contexto, entendo que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita aos tipos penais a ele imputados
[porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa armada], já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Dito isso, a despeito dos
maus antecedentes
ostentados por
RENAN
, que responde à Ação Penal n. 1010154-19.2021.8.11.0042, em que denunciado pela prática dos crimes de
associação criminosa
e
tráfico de influência
; bem como à Ação Penal Militar n. 1004948-24.2021.8.11.0042, em que denunciado pela prática dos crimes de
desobediência, desacato, dano a bem público e ameaça
,
não estou convencido de que haja,
in casu
, risco concreto de reiteração delitiva
, especialmente diante das
condições pessoais do paciente.

Extrai-se dos autos, nesse sentido, que
RENAN
conta com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, possui residência fixa na Rua Z4, n. 15, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, é policial militar reformado e responde pelo sustento de seus filhos, possuindo diagnóstico de
esquizofrenia
, o qual já foi, inclusive, atestado no bojo dos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 0001368-37.2020.8.11.0042 (Pje); sendo digno de nota, ainda, que se encontra atualmente sob a
curatela
de sua genitora
Alaide Inácio Cavalcanti
(ID 182629661 - Pág. 1).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENAN CAVALCANTI
,

tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA

por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventuais outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023